Tribunal: TJSP
Processo: 2283363-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Agravo de Instrumento – Recurso tirado contra decisum que, dentre outras determinações, indeferiu a produção de prova testemunhal – Reclamo não conhecido por decisão monocrática – Manutenção – Situação que não enseja a interposição de agravo de instrumento – Hipótese não prevista no rol taxativo do artigo 1.015, do CPC – Tema Repetitivo no 988 – Ausência dos requisitos

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Agravo de Instrumento – Recurso tirado contra decisum que, dentre outras determinações, indeferiu a produção de prova testemunhal – Reclamo não conhecido por decisão monocrática – Manutenção – Situação que não enseja a interposição de agravo de instrumento – Hipótese não prevista no rol taxativo do artigo 1.015, do CPC – Tema Repetitivo no 988 – Ausência dos requisitos da urgência e inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. R. Decisão monocrática mantida.

Recurso improvido.